Tribunal: TJDFT
Processo: 0703152-48.2025.8.07.0008
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. Direito CIVIL. Recurso inominado. ANIMOSIDADE ENTRE FAMILIARES. AGRESSÕES RECÍPROCAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral decorrente de supostos xingamentos perpetrados pela ré, sua vizinha e cunhada.
1.1. Recurso. O recorrente alega sucessivos episódios de perturbação dos cães de propriedade da recorrida, que invadem o seu terreno. Sustenta que a filha menor teria sido atacada pelos cães e que a recorrida o ofendeu com xingamentos graves e públicos, inclusive expressões de cunho racista. Requer a condenação da recorrida ao pagamento de compensação por danos morais de R$10.000,00.
1.2. Contrarrazões. Argumenta que as partes residem em área rural, com intensa presença de animais domésticos e silvestres, peculiaridade que impossibilita atribuir responsabilidade exclusiva à recorrida por qualquer passagem de animais em propriedades vizinhas. Sustenta ausência de prova sobre a titularidade dos cães que invadiram a residência do recorrente e a existência de ofensas recíprocas, que afastariam a existência de dano moral indenizável.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se é cabível a reparação por dano moral ao recorrente, em decorrência da situação vivenciada.
III. Razões de decidir
3. Dano moral. Ofensas recíprocas. A jurisprudência pacífica das Turmas Recursais é no sentido de que situações de animosidade mútua, sem comprovação de prova da prática de ato isolado e doloso voltado à violação da dignidade de uma das partes, não ensejam reparação por dano moral. Precedentes: Acórdãos 1990304, 2066918 e 2061613.
3.1. Resta incontroversa discussão acalorada entre as partes, aos gritos, cada um do seu terreno, após o recorrente reclamar sobre a presença de cães na sua residência, que supostamente pertenciam à recorrida.
3.2. Na hipótese, foi comprovado que as partes residem em área rural, em terrenos que não são murados, havendo a possibilidade de trânsito de animais entre propriedades vizinhas. De acordo com o vídeo juntado pelo recorrente, três cachorros circulavam no gramado de sua casa, enquanto a recorrida e a informante ouvida em Juízo admitem a existência de apenas dois animais.
3.3. Conforme consignado em sentença: “(...) não há provas contundentes nos autos a confirmarem se os aludidos animais realmente pertencem à requerida. Os depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento, em seu conjunto, não ostentaram a força probante necessária a confirmar que os cães da parte demandada seriam aqueles que adentraram ao lote do autor, por conta de informações controversas”.
3.4. Quanto ao suposto ataque da filha, o próprio recorrente admitiu que a filha não foi mordida pelos cães.
3.5. Com relação aos xingamentos de cunho racista, restou evidente que as ofensas foram recíprocas. Ademais, as provas trazidas demonstram desavenças e relações conturbadas entre ambas as partes; assim a situação descrita não é suficiente para embasar o pedido de condenação por danos morais.
IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados por equidade, no valor de R$400,00, em observância ao art. 6o, combinado com o art. 55, da Lei no 9.099/1995, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida.
_______________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1990304, 0728481-14.2024.8.07.0003, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 14/4/2025; TJDFT, Acórdão 2066918, 0701253-15.2025.8.07.0008, Rel. MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 12/11/2025; TJDFT, Acórdão 2061613, 0718323-76.2024.8.07.0009, Rel. DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 4/11/2025.